Tribunal: TJSP
Processo: 2170213-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Agravo de Instrumento - Medicamento - Decisão que determinou comprovar a impossibilidade de aquisição do medicamento descrito na inicial, com demonstração do alto custo e da hipossuficiência financeira - Obrigatoriedade de fornecer medicamentos e/ou insumos e tratamentos à população, de forma regular e constante, nos termos da prescrição médica – Necessidade comprovada – Desnecessidade de

Ementa:
Agravo de Instrumento - Medicamento - Decisão que determinou comprovar a impossibilidade de aquisição do medicamento descrito na inicial, com demonstração do alto custo e da hipossuficiência financeira - Obrigatoriedade de fornecer medicamentos e/ou insumos e tratamentos à população, de forma regular e constante, nos termos da prescrição médica – Necessidade comprovada – Desnecessidade de comprovação do núcleo familiar - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809183
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2170213-10.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante
LIVIA
REPIZO,
é
agravado
DIRETOR
TÉCNICO
DO
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO -
DRS XV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170213-10.2020.8.26.0000 -Voto no 45138
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2170213-10.2020.8.26.0000
Comarca de São José do Rio Preto
AGRAVANTE Lívia Repizo
AGRAVADO Diretor Técnico do Departamento Regional de Saúde de São José
do Rio Preto
Voto no 45138
Agravo de Instrumento - Medicamento - Decisão que
determinou comprovar a impossibilidade de aquisição do
medicamento descrito na inicial, com demonstração do alto
custo e da hipossuficiência financeira - Obrigatoriedade de
fornecer medicamentos e/ou insumos e tratamentos à
população, de forma regular e constante, nos termos da
prescrição
médica

Necessidade
comprovada

Desnecessidade de comprovação do núcleo familiar -
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento apresentado por Lívia
Repizo contra ato que considera ilegal da MM. Juíza de Direito da 2a Vara da
Fazenda Pública da Comarca de São José do Rio Preto, Dra. Tatiana Pereira
Viana Santos, e consistente em indeferir a liminar pleiteada nos autos do mandado de
segurança impetrado contra o Diretor Técnico do Departamento Regional de
Saúde de São José do Rio Preto.
Recurso tempestivo e não contrariado.
É o relatório.
Trata-se de agravo de instrumento retirado de decisão de fls.
135/144, dos autos principais que indeferiu o pedido de liminar, sob o fundamento de
que o não estão presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora,
pois a agravante não teria comprovado a hipossuficiência de eventual núcleo
familiar, já que tendo determinado anteriormente a juntada declarações e diversos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170213-10.2020.8.26.0000 -Voto no 45138
3
outros documentos de pessoas estranhas à lide, no caso eventuais cônjuge, pais,
filhos e irmãos para o fim de auferir a hipossuficiência de núcleo familiar. Contra
essa decisão é que se tirou o presente recurso.
A decisão de primeiro grau merece reparos.
Isso porque, o direito à saúde foi constitucionalmente
assegurado a todos, sem requisitos referentes à hipossuficiência econômica ou
necessidade de prévia contribuição, não se qualificando como programáticas as
normas constitucionais que o assegure, máxime diante das disposições das Leis no
8.090/90 e 9.313/96.
Nesse sentido:
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
MEDICAMENTOS.
Limeira. Diabetes. Neuropatia diabética. Hipertensão. Doença
arterial periférica severa. Histórico de infarto do miocárdio.
Hidrion. Concardio 2,5mg. Procoralan 5,0mg. Cebralat
100mg. Monocordil Retard 50mg. Clopin 75mg. Trezor 10mg.
Forxiga 10mg. Depura 500/10 mL. Thioctacid 600mg.
Benerva 300mg. Gammar 250mg. Gabaneurin 600mg.
Donaren 50mg. Liminar. 1. Inadequação da via eleita.
Hipossuficiência. A câmara não tem exigido a apresentação de
pedido administrativo e a negativa de fornecimento pelo Poder
Público, ao que se acrescentam os reiterados indeferimentos de
pedidos assemelhados. A situação econômico-financeira do
paciente não constitui requisito ao fornecimento do que foi
receitado. 2. Esgotamento do objeto. A urgência do
fornecimento justifica em circunstâncias excepcionais a
concessão de liminar sem a prévia oitiva do Poder Público,
como vem sendo reconhecido pela jurisprudência, sem ofensa
ao art. 2o da LF no 8.437/92. 3. Medicamentos. Fornecimento.
O município não contesta as moléstias que acometem a
impetrante, cujo quadro clínico indica a necessidade dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170213-10.2020.8.26.0000 -Voto no 45138
4
remédios receitados por médicos cardiologista e neurologista.
A relevância dos fundamentos do pedido tem assento no art. 6o
da LF no 8.080/90 e no art. 1o da LE no 10.782/01, que
asseguram a assistência farmacêutica. Concessão da liminar
como medida de rigor. 4. Multa cominatória. Não se arbitra
multa diária em mandado de segurança, dada a natureza
mandamental da ação e a coerção própria da decisão judicial,
motivo pelo qual afasto a imposição. Liminar concedida.
Agravo parcialmente provido. (TJSP 10a Câmara de Direito
Público Rel. Torres de Carvalho Agravo de Instrumento no
2246118-26.2017.8.26.0000 Rel. Torres de Carvalho J.
26.03.2018).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
Fornecimento
de
medicamentos e suplementos alimentares para tratamento de
Cirrose Hepática, com repercussão sistêmica e mental Pedido
de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional indeferido
pelo juízo monocrático sob fundamento de que o autor não
teria comprovado a alegada hipossuficiência Aplicação da
regra do art. 196 da Constituição Federal O direito à vida é
amplo e explicitamente protegido pela Carta Magna, pouco
importando considerar a condição econômica do administrado,
pois, tratando-se de necessidade vital, aplica-se o princípio da
igualdade estrita Recurso provido. (TJSP 7a Câmara de Direito
Público Rel. Luiz Sergio Fernandes de Souza Agravo de
Instrumento no 2157916-73.2017.8.26.0000 J. 19.03.2018).
Ressalta-se que o decidido pelo C. Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do REsp 1.657.156 (DJe 04.05.2018), referente ao Tema no
106, não se aplica aos feitos distribuídos antes de 04.05.2018, como é o caso do
presente, conforme entendimento consolidado nesta C. 1a Câmara de Direito Público,
expresso no julgamento da Apelação Cível no 1008502-54.2015.8.26.0625 (j. em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170213-10.2020.8.26.0000 -Voto no 45138
5
14.06.2018), de relatoria do E. Des. Vicente de Abreu Amadei, proferido nos
seguintes termos:
“De saída, anoto que o Egrégio STJ, ao julgar o REsp
1.657.156, DJe 04/05/2018, representativo de controvérsia,
fixou a tese referente ao Tema no 106, no seguinte sentido: “A
concessão dos medicamentos não incorporados em atos
normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes
requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico
fundamentado e circunstanciado expedido por médico que
assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do
medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da
moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade
financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii)
existência de registro na ANVISA do medicamento.”
Nesses termos, meu voto é no sentido de confirmar a medida
cautelar recursal concedida e reformar a decisão agravada para determinar que os
agravados providenciem o postulado na inicial, não havendo necessidade de
comprovação do núcleo familiar, eis que extrapola os limites estabelecidos pelo
Tema 106.
Dessarte dar provimento ao recurso.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica